Tribunal: TJPA
Processo: 0000147-22.2003.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000147-22.2003.8.14.0045

APELANTE: ANTONIO ALVES PEREIRA, MARIA SANTOS PINTO, JOSE SILVERIO BRAGA E OUTROS, ANA MARIA ALVES, JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, ANDRA LUCINDA DA COSTA, DERIVAN VIEIRA COSTA, DIEGO DA SILVA SOUSA, FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS, ANTONIO ELIAS MARTINS E OUTROS

APELADO: JOSE HUMBERTO PEREIRA, GERSON COUTO FILHO E OUTROS, KATIA FERREIRA DE MELO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE PROCESSUAL. OMISSÃO CONFIGURADA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e acolher o recurso de embargos de declaração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Des. Leonardo de Noronha Tavares – Presidente, Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho – Relatora, Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Dra Margui Gaspar Bittencourt.

10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04/04/2022 e término 11/04/2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém, 04 de Abril de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

ANTONIO ALVES PEREIRA e OUTROS

opuseram o presente
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do acórdão de Id. 7609152, que negou provimento ao recurso de apelação em epígrafe, interposto em desfavor de
GERSON COUTO FILHO
, consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem.

Em suas razões (Id. 8140566)
, sustenta, em síntese, que o acórdão padece de vício de
omissão
, pois não teria enfrentado a gratuidade processual requerida pelos terceiros interessados, tendo a deferida na origem atingido apenas a parte já integrante do polo passivo, motivo pelo qual pretendeu a integralização do julgado, no sentido de que sejam eles a si estendidos.

A parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 8255549)
,
esgrimando que a parte embargante não demonstrou a hipossuficiência alegada, pois seriam produtores rurais com renda significativa capaz de custear os custos processuais, tal como imposto corretamente no acórdão, motivo pelo qual este merece ser mantido, rejeitando-se os aclaratórios.

Brevemente Relatados.

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer),
sou pelo seu conhecimento
.

Prefacialmente
, impende esclarecer que os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, os quais lecionam que servirão para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
litteris
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

À luz dessa premissa e, compulsando os autos,
vislumbro pertinente a tese de omissão sustentada
, explico.

Em sede de juízo de admissibilidade, assim restou consignado no acórdão:

Quanto ao Juízo de admissibilidade, vejo que ambos os recursos são tempestivos, adequados à espécie e contam com inexigibilidade de preparo uma vez deferida a gratuidade processual na origem (Id. 4392902-pág. 31). Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Sucede que ao tempo da concessão da gratuidade na origem, por ocasião da prolação da sentença (Id. 4392902-pág. 31), a parte ora embargante ainda não compunha nenhum dos polos da demanda, não tendo sido abarcada, portanto, pela benesse concedida, pois somente habilitou-se nos autos em grau de recurso (Id. 4392904).

Nessa toada, passo, doravante, à análise da hipossuficiência declarada.

Pois bem, a
Lei Federal nº 1.060/1950 assim preconiza:

Art. 1º. Os poderes públicos federal e estadual, independente da colaboração que possam receber dos municípios e da Ordem dos Advogados do Brasil, - OAB, concederão assistência judiciária aos necessitados nos termos da presente Lei.

Art. 2º. Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho.

Parágrafo único. - Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família
.

Portanto, a concessão do benefício garantido pela Lei deve ser deferida a todo aquele que for considerado necessitado legalmente, ou seja, toda pessoa cuja situação econômica não permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Nessa toada, nos termos do artigo 4º da Lei 1.060/50, "a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família".

Ora, pela própria dicção legal é evidente que a parte requerente do benefício da assistência judiciária não precisa provar sua hipossuficiência financeira, pois esta condição é revestida de presunção relativa, bastando, para tanto, a sua simples afirmação nos termos da lei.

Ademais, os §§2º e 3º do art. 99 do Código de Processo Civil/2015, somente vieram corroborar tal entendimento, senão vejamos:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1
o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Corrobora, nesse sentido, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça,
litteris
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. 1.
É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos
. 2. Hipótese em que o Tribunal local não indicou nenhum elemento que infirmasse a declaração prestada, considerando, apenas, que o comprovante de rendimentos atesta que a ora agravada recebia quantia líquida de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não havendo necessidade de reexame fático-probatório para o julgamento da questão. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp 1633831/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 17/02/2021)

De outro bordo, não se dessumem dos autos elementos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência da parte, muito ao revés, na medida em que se tratam de pequenos produtores rurais de origem humilde.

Ademais, o fato de estar patrocinada por advogado particular, ao revés do que sustentado pela parte embargada, não tem o condão de induzir à presunção de que teria ela condições financeiras de suportar as custas e despesas processuais, ao revés do que sustentou o juízo de origem, nos termos do art. 99, §4º do CPC:

Art. 99
. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 4º
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

À vista do exposto, voto pelo (a):

1. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para integralizar o acórdão embargado com a concessão da gratuidade processual à parte embargante, estendendo-lhe, por conseguinte, a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais ocorrida na origem;

2. ADVERTÊNCIA das partes de que a eventual insurgência abusiva não será tolerada.

Belém/PA,
22 de março
de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 1.023
. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

Belém, 11/04/2022